Tribunal: TJDFT
Processo: 0754665-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754665-13.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: EDUARDO ROGÉRIO DE PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA. CRÉDITOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO COMPENSADOS. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos de ressarcimento dos créditos referente à injeção de energia elétrica na rede, por meio do sistema de geração de energia fotovoltaica. 2. Fatos relevantes. (i) a parte autora é consumidora da concessionária/ré, e possui instalado o sistema de geração fotovoltaica que opera como microgeração, destinado ao abastecimento da residência e à compensação de energia elétrica na distribuidora; (ii) o medidor bidirecional foi instalado em 19.11.2022; (iii) o primeiro faturamento contemplou a injeção de seiscentos e trinta e quatro quilowatt-hora (kWh) na rede em 22.12.2022, demonstrando que o sistema estava funcionando regularmente; (iv) a parte autora comprova que entre janeiro de 2023 e maio de 2024 não houve a compensação da energia elétrica oriunda do sistema fotovoltaico injetada na rede de distribuição; (v) a parte ré sustenta, sem a efetiva comprovação, que teria havido alteração cadastral da unidade consumidora, com o posterior encerramento do contrato de energia elétrica, em 1o.01.2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade da concessionária pela suspensão da compensação de créditos de energia elétrica fotovoltaica gerada e injetada na rede. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei n.o 8.078/90 assegura à parte autora, na qualidade de consumidora, os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), em par com a responsabilidade civil objetiva da concessionária apelante, a qual só pode ser afastada em razão da comprovação de ausência de defeito na prestação de serviço ou em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14). 5. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela falha na prestação do serviço consistente na suspensão da compensação de créditos de energia fotovoltaica, sem comprovação de solicitação válida de alteração de titularidade da unidade consumidora. 6. A prova técnica particular, produzida por engenheiro eletricista, permaneceu inconteste, demonstrando a regular injeção de energia fotovoltaica na rede durante o período em que não ocorreu compensação. 7. É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo. A e. Corte assentou que na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma umfato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fatonegativo. Precedentes. 8. É vedada a exigência de prova de fato negativo (“probatio diabólica”), como a inexistência de pedido de alteração cadastral, cabendo à parte que alega fato positivo (realização do pedido) o respectivo ônus probatório (CPC, art. 373, II). 9. A presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária é relativa e não prevalece no contexto da relação de consumo quando confrontada com prova suficiente em sentido contrário. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação desprovida. _____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.078/1990, arts. 6o, III, VI e VIII; 14; CPC, arts. 373, II, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma; AgRg no Ag: 1181737 MG 2009/0024110-6, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima.; TJDFT, acórdão 2003036, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a sua responsabilidade deve ser afastada diante da ausência de falha na prestação do serviço, porque a suspensão/alteração cadastral teria decorrido de procedimento administrativo regular de alteração de titularidade, com documentação idônea; b) artigo 42, parágrafo único, do CDC, afirmando que deve ser excluída a repetição de indébito; e c) artigo 138, § 1o, da Resolução Normativa ANEEL, por entender que a distribuidora deve processar pedido de alteração de titularidade quando instruído com a documentação exigida. Relata que a atuação estritamente regulamentar afastaria a imputação de falha de serviço. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714, e OAB/ DF 43.367. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.158.014/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Ainda que assim não fosse, o apelo não mereceria seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 14, § 3o, inciso II, e 42, parágrafo único, ambos do CDC, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 138, § 1o, da Resolução Normativa ANEEL, porquanto “O recurso especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 2.648.631/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). No que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F